Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701191-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO VENTURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DF se abstenha de promover o desconto em folha de pagamento do servidor, relativo à suposta percepção indevida de Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária no período de junho de 2016 a maio de 2021. Em resumo, sustenta o agravante que o recebimento se deu de boa-fé, e que a sua boa fé é presumida diante das oportunidades que a Administração teve de revisar os seus vencimentos e não o fez. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. Decido. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz pode conceder medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação, presentes a plausibilidade do direito e a possibilidade de dano. No caso, em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade da alegação. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé se mostra evidente. Não há demonstração da existência de irregularidade no ato da Administração que exige os descontos em salário da GAV paga indevidamente ao servidor, mormente tendo-se em conta de que a gratificação é destinada aos servidores lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (art. 13 da Lei 3.351/2004), enquanto o recorrente está lotado desde 2012 no SAMU, na Gerência de Mobilidade em Urgência, e não exerce desde então a atividade de vigilância. O documento de ID. 28624920, pág. 13, demonstra inclusive a percepção cumulativa da Gratificação por Atividade de Vigilância – GAV e da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP entre fevereiro e dezembro/2020 e o autor sequer junta as fichas financeiras do período em que supostamente recebeu as verbas de maneira irregular (junho de 2016 a maio de 2021). Assim, ausente a plausibilidade das alegações. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso a manifestação do juízo processante. Ouça-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L